Tribunal: TJDFT
Processo: 0714959-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. CONVERSÃO. DILIGÊNCIAS. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO.
1. A ausência de indicação de endereço válido para citação e localização do veículo e a não conversão da ação de busca e apreensão para execução ocasiona a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e por perda superveniente do interesse processual.
2. A extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil dispensa a intimação pessoal do autor.
3. Apelação desprovida.